Tribunal: TJPA
Processo: 0014446-24.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014446-24.2019.8.14.0051

APELANTE: ELZO AQUINO FELEOL, CLEMERSON DA SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33 E ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu os réus como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.400 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade processual por ilegalidade na abordagem policial e busca pessoal.

3. Mérito: pleito absolutório em relação ao tráfico e à associação para o tráfico; aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de nulidade. A busca pessoal decorreu de fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, sendo amparada por elementos concretos que justificaram a abordagem.

5. Mantida a absolvição de Clemerson da Silva Castro por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6. Absolvido Elzo Aquino Feleol pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de provas que demonstrem vínculo estável e permanente com outro agente para a prática reiterada do tráfico.

7. Mantida a condenação de Elzo Aquino Feleol pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento em provas robustas, incluindo confissão e apreensão de substâncias entorpecentes.

8. Não reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, devido à evidência de dedicação a atividades criminosas.

9. Redimensionada a pena de Elzo Aquino Feleol para 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recursos conhecidos. Apelo de Clemerson da Silva Castro provido para absolvição em relação aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Apelo de Elzo Aquino Feleol parcialmente provido para redimensionar a pena e absolvê-lo do delito de associação para o tráfico.

Teses de julgamento
: “1. A busca pessoal, amparada por fundada suspeita e elementos concretos, é legal e não caracteriza nulidade processual. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico requer prova de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico. 3. O tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e não se aplica a agentes cuja conduta demonstra envolvimento habitual no tráfico de drogas."

"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 244."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dar provimento
ao apelo manejado por

Clemerson da Silva Castro e
parcial provimento
à apelação de
Elzo Aquino Feleol,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELZO AQUINO FELEOL
e
CLEMERSON DA SILVA CASTRO
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 13183648, pág. 16), que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, igualmente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13183581) que no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 20h40min, na Avenida Marajoara, esquina com a Rua Castanheira, Bairro Aeroporto Velho, no Município de Santarém/PA, os apelantes em comento foram abordados por policiais durante ronda, e surpreendidos de posse de 09 (nove) embalagens da droga conhecida vulgarmente como “cocaína”, as quais estavam na posse direta do réu Elzo Aquino Feleal. Ademais, foi encontrada, dividida entre os réus, a quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além de 02 (dois) aparelhos celulares.

Em
razões recursais
(ID 13183666),
Elzo Aquino Feleol
, por sua defesa, pugna por sua absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas, ou ainda, a desclassificação para o art. 28, da LAD. Almeja, ademais, a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas, sob a alegativa de que não vislumbrada a prática reiterada entre os acusados para a prática da traficância.

Clama, outrossim, pela aplicação da benesse do §4º, da Lei n.º 11.343/2006; a aplicação da pena no mínimo legal; e, o direito de recorrer em liberdade.

Em
razões de recurso
(ID 13183669),
Clemerson da Silva Castro,
suscita, preliminarmente, a tese de nulidade processual por mácula na busca pessoal do agente, efetuada em que pese a inexistência de fundadas razões para tanto.

Relativamente ao mérito, pretende a absolvição de ambos os crimes irrogados; bem como, a concessão da minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, a ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em
contrarrazões
(ID 13183672), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto pelo réu
Clemerson da Silva Castro
, para absolvição de ambos os crimes imputados; e, pelo
parcial provimento
do apelo manejado pelo réu
Elzo Aquino Feleol
, para absolvê-lo da prática do crime de associação ao tráfico de drogas, fixar-lhe a pena-base no mínimo legal, e conceder-lhe o benefício do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo interposto por

CLEMERSON DA SILVA CASTRO:

1.1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita, preliminarmente, a defesa, a tese de nulidade processual por mácula na busca pessoal do agente, efetuada em que pese a inexistência de fundadas razões para tanto.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais, em diligência de rotina, observaram quando dois sujeitos, em uma motocicleta, apresentaram atitude suspeita ao notarem a presença da guarnição. Descreve, inclusive, que, no momento em que avistaram a viatura,
“o cara se escorou no outro”
, que quando viu, ficou assustado. Diante de tais circunstâncias, os policiais realizaram o acompanhamento dos réus e procederam a abordagem, instante no qual, com o réu Elzo Aquino Faleol, foi encontrada a substância entorpecente, num total de 09 (nove) embalagens confeccionadas em plástico transparente, pesando aproximadamente 9,572g (nove gramas e quinhentos e setenta e dois miligramas) do entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína”.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2.
MÉRITO
: Pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, pretende a defesa de
Clemerson da Silva Castro
a absolvição por ambos os crimes irrogados; bem como, a concessão da minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, a ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Após detida análise dos autos e das alegações da defesa, bem como da fundamentação constante da sentença condenatória, verifico que não há provas suficientes para sustentar a condenação de
Clemerson da Silva Castro
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). A ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e o dolo do réu nas condutas imputadas torna imperiosa a reforma da decisão condenatória, pelos fundamentos que passo a detalhar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pela apreensão da substância entorpecente encontrada em posse do corréu
Elzo Aquino Feleol
, que confessou ser o proprietário da droga e admitiu que pretendia utilizá-la para consumo próprio e para distribuição em sua comemoração de aniversário. No entanto, no que se refere à autoria do réu Clemerson, não há qualquer prova robusta que demonstre sua participação consciente e voluntária nos delitos.

O conjunto probatório evidencia que Clemerson foi abordado pelas autoridades enquanto realizava uma corrida de moto-táxi para o corréu Elzo, que transportava a droga. Tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o envolvimento de Clemerson no tráfico de drogas. É preciso que se comprove que ele
tinha ciência da natureza ilícita do material transportado
e que agiu com dolo específico, o que não foi demonstrado de forma cabal nos autos.

O depoimento de Elzo é claro ao afirmar que Clemerson
não tinha conhecimento da droga
e que apenas estava realizando um serviço de transporte até o local onde ele comemoraria seu aniversário. Essa narrativa não foi contraditada por nenhuma outra prova concreta. Não há elementos nos autos que indiquem que Clemerson participou ativamente do tráfico ou que estivesse associado a Elzo ou a terceiros para a prática do crime. A única evidência apontada contra Clemerson é a sua condição de motorista de aplicativo, o que, por si só, não configura participação criminosa.

Ainda que o policial
Derlisson de Araújo Gonçalves
tenha afirmado que Clemerson era conhecido na região por envolvimento em crimes de tráfico e assalto, tal alegação não encontra respaldo na certidão de antecedentes juntada aos autos, que aponta apenas o presente processo e outro referente a crime contra a vida. Não há, portanto, provas de histórico de envolvimento de Clemerson com a prática de tráfico ou de qualquer outra atividade ilícita. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que
meras suspeitas ou informações genéricas
não podem fundamentar uma condenação penal, sendo indispensável a demonstração concreta da autoria.

Deveras,
não se admite condenação com base em ilações, presunções ou deduções
, como ocorre no presente caso. O fato de Clemerson estar realizando uma corrida para Elzo não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre sua participação no crime. Na ausência de provas conclusivas, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que garante a presunção de inocência até prova cabal em contrário.

A condenação penal exige prova robusta e incontestável da autoria e da materialidade do crime, de modo a afastar qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu. Tal entendimento é reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os precedentes a seguir:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que absolveu o agravado e corréu da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A decisão agravada baseou-se na insuficiência de provas para condenação, destacando dúvidas sobre a dinâmica da apreensão das drogas e a credibilidade dos depoimentos policiais.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir3. A decisão agravada considerou que as provas apresentadas não foram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

4. Os depoimentos dos policiais foram considerados insuficientes e contraditórios, não corroborados por outras provas.

5. Aplicou-se o princípio do in dubio pro reo, beneficiando os réus diante da insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação não pode se basear exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados por outras provas. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023; AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024.

(STJ, AgRg no HC n. 927.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)”

No caso dos autos, as provas são frágeis e insuficientes para comprovar que Clemerson possuía ciência da droga transportada ou que tivesse vínculo com Elzo para a prática do tráfico. A ausência de elementos concretos que demonstrem o dolo direto ou eventual do réu impede a manutenção de sua condenação.

No que se refere ao crime de
associação para o tráfico
, também não há nos autos qualquer prova que demonstre a existência de vínculo estável e permanente entre Clemerson e Elzo para a prática reiterada do tráfico de drogas. A simples realização de uma corrida de moto-táxi é um fato isolado e ocasional, incapaz de caracterizar a associação criminosa exigida pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico requer a comprovação de vínculo
estável e permanente
entre os agentes, veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Pereira de Meireles e Felipe Barbosa da Silva, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa requer absolvição quanto ao delito de associação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação.

4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável.

5. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 4/11/2024.)”
(GRIFEI)

No presente caso, inexiste qualquer elemento probatório que indique que Clemerson e Elzo mantinham uma associação criminosa estável ou que Clemerson participasse de forma reiterada de qualquer organização voltada ao tráfico de drogas. Tal ausência de provas torna imperativa a absolvição de Clemerson também em relação a este crime.

Diante da análise detalhada dos autos, concluo que não há provas suficientes para sustentar a condenação de Clemerson da Silva Castro pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As evidências contra ele são frágeis e baseadas em meras suposições, sem qualquer suporte probatório que demonstre sua ciência e adesão voluntária às condutas criminosas.

Por todo o exposto,
reformo a sentença condenatória e absolvo o réu CLEMERSON DA SILVA CASTRO, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
, diante da ausência de provas suficientes da autoria delitiva e da caracterização do dolo necessário para as condutas imputadas.

2. Do apelo interposto por

ELZO AQUINO FELEOL:

2.1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas. Desclassificação usuário:

O apelante
Elzo Aquino Feleol
, por sua defesa, pugna por sua absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas, ou ainda, a desclassificação para o art. 28, da LAD.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (13183566, pág.3); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2019.04.000964-QUI (ID 13183566, pág. 06); do Laudo de Perícia Técnica em Objeto n.º 2019.04.000550-ENG (ID 13183578, pág. 04), referente à análise das cédulas monetárias apreendidas de posse do apelante, em valores fracionados, no total de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 2019.04.000969-QUI), que assim atesta:

“Trata-se de 09 (nove) embalagens confeccionadas em plástico transparente amarradas com linha de algodão tipo ‘petecas’, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando um total com embalagens: 9,572g (nove gramas e quinhentos e setenta e dois miligramas).

(...)

4- DO RESULTADO:

Foi detectado resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.”

No que tange à
autoria criminosa
, o conjunto probatório aponta diretamente para a responsabilidade do acusado, de vez que há provas robustas e suficientes para confirmar a condenação de
Elzo Aquino Feleol
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
. A tese defensiva de que o réu seria mero usuário de entorpecentes não encontra respaldo nos autos, estando demonstrado que sua conduta se enquadra nas hipóteses descritas no tipo penal, conforme os fundamentos que passo a expor.

É incontroverso que a droga estava em poder do réu Elzo no momento da abordagem policial, o que
ele próprio confessou em seu depoimento.
No entanto, para configurar o crime de tráfico, é necessário analisar a finalidade da substância, ou seja, se a droga se destinava ao comércio ilícito ou ao consumo pessoal. Nesse ponto, a alegação de que o réu seria mero usuário é completamente afastada pelas provas dos autos.

A que se nota,
o réu admitiu em seu depoimento que, além de consumir a substância, pretendia

distribuí-la no local onde comemoraria o seu aniversário
. Esse comportamento evidencia que o réu tinha a intenção de realizar uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como "oferecer" ou "entregar, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que configura o dolo necessário para a prática do tráfico de drogas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a entrega de droga para consumo de terceiros, ainda que gratuita, enquadra-se no conceito de tráfico, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3. No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida, de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

No presente caso, o réu admitiu de forma clara sua intenção de compartilhar a droga durante sua comemoração, o que caracteriza conduta típica prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Além disso, o
volume da droga apreendida
reforça a incompatibilidade com a tese de uso pessoal. A quantidade encontrada em poder do réu é significativa e excede o que poderia ser considerado como destinado exclusivamente ao consumo próprio, especialmente considerando o seu depoimento sobre a intenção de repassar a substância. É importante destacar que o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos, como
quantidade da droga
e
circunstâncias da apreensão
, para diferenciar o tráfico do uso pessoal, o que, no presente caso, aponta claramente para o tráfico.

Dessarte, a condição de usuário, ainda que eventualmente verdadeira, não exclui a prática de tráfico de drogas. Nesse sentido, o fato de o réu ser usuário de drogas não afasta, por si só, a possibilidade de ele também atuar como traficante.

Assim, a tese de usuário não é capaz de afastar a prática do tráfico de drogas, restando evidente que o réu agiu com dolo ao praticar uma das condutas descritas no tipo penal.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo, ou seja, basta que o agente pratique uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para que o delito esteja configurado. No caso de Elzo, a confissão de que pretendia
compartilhar a droga com outras pessoas
durante a comemoração do aniversário já é suficiente para caracterizar o tráfico, independentemente de eventual mercancia.

A decisão condenatória destacou corretamente esse ponto ao afirmar que a entrega de droga para consumo, mesmo que gratuita, é suficiente para configurar o tráfico, sendo irrelevante se o réu também era consumidor da substância.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação de Elzo Aquino Feleol. A confissão do réu, aliada à apreensão da droga em sua posse e às circunstâncias relatadas nos autos, como a admissão de que pretendia compartilhar a substância com terceiros, evidencia de forma clara a prática do tráfico de drogas. Não há qualquer dúvida razoável quanto à sua autoria e dolo, o que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
mantenho a condenação de Elzo Aquino Feleol pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), afastando a tese defensiva de que o réu seria mero usuário
, posto que a decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas robustas e coerentes, sendo a reprimenda imposta proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

2.2.
Pleito absolutório. Art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:

Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, devido à ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo estável e permanente voltado à prática de narcotraficância, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Com razão à defesa, neste ponto.

Após análise detalhada dos autos e considerando os fundamentos já expostos, bem como a absolvição de
Clemerson da Silva Castro
do crime de associação para o tráfico, verifico que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação de
Elzo Aquino Feleol
pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A ausência de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de um vínculo associativo
estável e permanente
entre Elzo e qualquer outra pessoa torna imperativa sua absolvição quanto à acusação de associação para o tráfico de drogas, pelos fundamentos que passo a expor.

O crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, exige para sua configuração a demonstração de que pelo menos duas pessoas se associaram de forma
estável e permanente
para a prática reiterada do tráfico de drogas. É imprescindível, portanto, que a acusação comprove não apenas o envolvimento ocasional ou circunstancial entre os acusados, mas também a
existência de um vínculo duradouro e estruturado
com a finalidade de cometer o crime de tráfico de maneira habitual.

No caso dos autos, não há qualquer elemento concreto que comprove essa estabilidade e permanência entre Elzo e qualquer outro agente, em especial Clemerson da Silva Castro, com quem foi acusado de associar-se para a prática do tráfico.

A condenação de Elzo pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi baseada na narrativa de que ele e Clemerson estariam vinculados de maneira associativa para a prática do tráfico. No entanto, essa tese desmorona frente à ausência de provas robustas e à absolvição de Clemerson pelo mesmo delito, o que afasta, de plano, a possibilidade de associação entre os dois.

O conjunto probatório indica que Clemerson estava apenas realizando uma corrida de moto-táxi para Elzo, como ficou demonstrado no depoimento do próprio Elzo e não foi contraditado por quaisquer outras provas. A confissão de Elzo de que a droga encontrada em sua posse se destinava ao consumo pessoal e à distribuição ocasional em sua festa de aniversário reforça a tese de que ele agiu de forma isolada, sem vínculo duradouro ou estruturado com Clemerson ou qualquer outro agente.

Além disso, a inexistência de qualquer prova que demonstre a habitualidade ou a estabilidade no suposto vínculo entre Elzo e Clemerson torna insustentável a condenação pelo crime de associação para o tráfico. O vínculo eventual ou circunstancial entre os dois, caracterizado pela realização de uma corrida de moto-táxi, é insuficiente para configurar o delito de associação.

Ao analisar a conduta de Elzo de forma individualizada, verifica-se que ele admitiu ser o único responsável pela droga apreendida e que pretendia distribuí-la ocasionalmente durante sua festa de aniversário. Esse fato, por si só, é insuficiente para caracterizar o crime de associação para o tráfico, que exige um vínculo associativo permanente e estruturado, com divisão de tarefas e organização, o que não foi demonstrado nos autos.

A ausência de provas que indiquem a participação de Elzo em uma organização criminosa ou em um esquema de tráfico reiterado reforça a inexistência de estabilidade ou permanência no vínculo associativo. O fato de Elzo estar em posse da droga no momento da abordagem, ainda que para fins de tráfico, configura apenas o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, já analisado e mantido. Não há elementos que permitam a extensão de sua conduta ao crime de associação.

A regra basilar do direito penal é a presunção de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e no princípio do
in dubio pro reo
, que determina que, na ausência de provas inequívocas de autoria ou participação em um crime, deve prevalecer a absolvição.

Diante da ausência de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de uma associação estável e permanente entre
Elzo Aquino Feleol
e qualquer outro agente para a prática reiterada do tráfico de drogas, concluo que não estão configurados os elementos necessários à subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no art.

35 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, reformo a sentença condenatória
para absolver Elzo Aquino Feleol do crime de associação para o tráfico de drogas, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal.

2.2 Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Clama a defesa seja aplicada em favor do acusado a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê que, nos casos de tráfico de drogas, a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
. Trata-se de benefício que, cumulativamente, exige o preenchimento de todos os requisitos mencionados.

No presente caso, verifico que, embora o réu seja tecnicamente primário, as provas constantes nos autos apontam
elementos concretos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas
, o que impede a concessão do benefício. As circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução do processo evidenciam que o réu não era um agente eventual ou esporádico no tráfico de drogas. Pelo contrário, sua conduta demonstra uma atuação consistente e intencional, compatível com o perfil de alguém que se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes.

No momento da abordagem policial, foi apreendida com o réu uma quantidade considerável de entorpecente, incompatível com o uso pessoal ou com um tráfico eventual. Tal quantidade reforça a hipótese de que o réu não apenas mantinha contato com o mercado ilícito de drogas, mas também desempenhava um papel ativo nesse contexto.

O réu admitiu, em seu próprio depoimento, que tinha a intenção de
distribuir o entorpecente durante sua comemoração de aniversário
, o que configura uma atuação deliberada e planejada. Essa admissão demonstra que sua conduta não se restringia ao consumo pessoal, mas sim à promoção da circulação de drogas no mercado ilícito, ainda que de forma gratuita.

Os autos revelam que o réu já era conhecido na localidade por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Embora não tenha havido condenações anteriores transitadas em julgado, os relatos constantes nos depoimentos das autoridades policiais e o contexto em que se deu a apreensão indicam que a atividade criminosa não era pontual ou acidental, mas sim reiterada.

Cite-se o depoimento da testemunha Derlisson de Araújo Gonçalves, a qual relata em juízo: “
QUE recentemente, esse ano, houve uma reunião na frente da casa de ‘um polícia’, só dos ‘Torres’ do CV e o ELZO estava lá.”

Além disso, durante o processo, não foram apresentados elementos que pudessem demonstrar que o réu possui ocupação lícita, fonte de renda formal ou qualquer elemento que o desvincule das atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Tal ausência reforça a conclusão de que ele se dedica a atividades ilícitas como meio de subsistência.

Assim sendo, considerando que o réu
Elzo Aquino Feleol
não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em especial pela evidência de sua dedicação a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas,
indefiro o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

2.3. Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, pretende a defesa seja a reprimenda base fixada no importe mínimo legal, com o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais fundamentadas genericamente.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“1- Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE:

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial a ré;

registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais
;
apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente;
Quanto a personalidade da acusada considerando deve ser tida como favorável;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade
, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente
a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Ante a inexistência de circunstância agravante e de circunstância atenuantes não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006.
Desta feita,

considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a

pena do réu ELZO AQUINO FELEOL referente ao delito previsto

no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis)

anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor

unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,

levando-se em consideração a situação econômica do réu."

No caso em apreço, ao mensurar a sanção basilar, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente sua
culpabilidade, seus antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, fixando a pena primária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no
art. 59 do Código Penal
, refere-se ao
grau de reprovabilidade da conduta do agente
e deve ser analisada a partir de elementos concretos que demonstrem uma maior censurabilidade da conduta, indo além daquela inerente ao tipo penal. No caso do réu
Elzo Aquino Feleol
, verifico que a circunstância da culpabilidade foi corretamente valorada como
desfavorável
, em razão da intenção declarada de distribuir entorpecentes durante uma festa, atingindo diversas pessoas.

Consta nos autos que o réu confessou, de forma clara, que pretendia
distribuir a droga durante uma festa em comemoração ao seu aniversário
. Essa intenção de repassar o entorpecente a diversos participantes do evento revela um
grau de dolo elevado
, uma vez que o réu não apenas objetivava a mercancia ou o consumo próprio, mas também
ampliar o alcance da droga, promovendo sua circulação para um número indeterminado de pessoas
.

Ao planejar distribuir entorpecentes em um ambiente festivo, o réu demonstra plena consciência dos danos que essa conduta poderia causar. Não se trata de uma ação isolada ou impulsiva, mas de um comportamento premeditado e planejado, voltado a ampliar os efeitos danosos do tráfico na sociedade.

Nesse contexto, a
culpabilidade de Elzo excede a reprovabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas
, pois, ao distribuir substâncias ilícitas em uma festa, ele não apenas fomenta o consumo de drogas, mas também expõe um número incalculável de pessoas, muitas delas possivelmente vulneráveis, ao perigo do contato com tais substâncias. Esse grau de
lesividade social ampliada
justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Não obstante, as demais vetoriais não podem pesar contra o recorrente.

O juízo considerou que o réu possui
maus antecedentes
, fundamentando que ele responde a outros processos criminais. No entanto, a existência de
processos em andamento
ou sem trânsito em julgado
não pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 444 do STJ
:

Ademais, a sentença
a quo
considerou que o réu apresenta
conduta social anormal
, fundamentando que ele teria formado uma "empresa do crime" com os demais acusados para prática do tráfico de drogas. Entretanto, não há elementos concretos nos autos que demonstrem que o réu formava uma estrutura organizada ou empresarial.

Ademais, os
motivos do crime
(obtenção de lucro) são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas e não podem ser utilizados para agravar a pena. Da mesma forma, as
consequências do crime
, apontadas genericamente como prejuízo à sociedade, já são consideradas pela objetividade jurídica do crime de tráfico e, portanto, também não podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena. As
circunstâncias do crime
, por outro lado, sequer foram especificadas pelo juízo, o que torna inválida a valoração negativa.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Considerando a persistência de um único critério judicial desfavorável, qual seja, a
culpabilidade do agente
, estabeleço ao réu, proporcionalmente às demais circunstâncias refutadas, a pena-base em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas. Reconheço em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, de vez que não alega somente sua condição de usuário, mas assume a intenção de distribuição da droga, ainda que gratuitamente. Pelo que, reduzo a reprimenda ao
quantum
mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, determino ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos dias-multa), à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
; dou
PROVIMENTO
ao apelo manejado por

CLEMERSON DA SILVA CASTRO e o absolvo da prática dos crimes do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006;
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
ELZO AQUINO FELEOL,
para
absolvê-lo da prática do crime do art. 35, da LAD
, mantendo sua condenação pelo crime
do art. 33, tipificado na mesma Lei,
à pena redimensionada de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos dias-multa), à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Determino, ainda, que seja expedido alvará de soltura em favor do réu
CLEMERSON DA SILVA CASTRO
, caso esteja preso em razão deste processo e por al não estiver preso, bem como que, após o trânsito em julgado da presente decisão, sejam adotadas as providências cabíveis para exclusão de seu nome de registros criminais relacionados a este feito.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025